Tribunal: TJDFT
Processo: 0735697-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735697-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: JANDIR DA MOTA SILVA, CLEUSA ROSA PEREIRA SILVA EXECUTADO: ALFREDO SABINO DE OLIVEIRA, AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jandir da Mota Silva e Outros pretendem a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado. Para tanto, alegam que o presente caso é de pedido de penhora salarial para satisfação de verba honorária decretada em sucumbência, destacando o posicionamento do colendo STJ, que entendem passível referida constrição desde que respeitado um limite mínimo que garanta a subsistência digna do executado e de sua família. Apontam que o Tema Repetitivo 1153, afetado, trata dos honorários advocatícios de sucumbência, se estão inseridos ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833, do CPC. Destacam que o decote de 10% (dez por cento) na remuneração líquida do executado de R$ 7.143,18 (sete mil e cento e quarenta e três reais e dezoito centavos) não afetará sua subsistência, nem lhe imporá qualquer privação, mas atenderá à efetividade da jurisdição de execução e do processo executivo. Requerem seja deferido o efeito suspensivo sobre a decisão recorrida. Ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão autorizando a penhora de dez por cento (10%) sobre a remuneração líquida do executado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise feita em sede de summaria cognitio, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, não assiste razão à parte agravante. Como se sabe, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal, conforme disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC. Ademais, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos é absolutamente impenhorável, a teor do art. 833, inciso X, do CPC. Dessa forma, o episódio narrado e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão de que é possível a penhora do salário do agravado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator